Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-20.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CTB. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CULPABILIDADE DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o denunciado a seis meses de detenção no regime inicial aberto, com substituição da pena privativa da liberdade por uma restritiva de direitos. Em suas razões, o apelante aduz que para a fixação de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada, exige motivação idônea. Suscita preliminar de violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais e do in dubio pro reo. Insurge-se o apelante quanto à falta de provas para demonstrar a presença real de perigo de lesão, gerada pela conduta do apelante. Sustenta a atipicidade da conduta. Requer a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido da acusação que lhe é imputada e, subsidiariamente, que seja reduzida a pena ou aplicação de sanção menos gravosa. Contrarrazões apresentadas (ID 80192356). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 80584380).
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo recorrente. Com efeito, o dever de fundamentação das decisões judiciais consubstancia garantia constitucional insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, encontrando, ainda, respaldo nos arts. 381, inciso III, do Código de Processo Penal, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, este aplicável supletivamente ao processo penal, por força do art. 3o do CPP. Todavia, a exigência constitucional não se confunde com a necessidade de fundamentação exauriente, prolixa ou alinhada às teses deduzidas pela defesa, sendo suficiente que o julgador exponha, de forma clara, coerente e adequada, as razões de seu convencimento, possibilitando o efetivo controle da decisão pelas partes e pelas instâncias revisoras. No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida apresentou fundamentação idônea e suficiente, com exame criterioso do conjunto probatório e enfrentamento dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando, de maneira clara, os elementos que embasaram a conclusão condenatória. Inexiste, portanto, qualquer vício capaz de ensejar a nulidade pretendida.
4.O crime previsto no art. 309, caput, do Código Penal consiste em "Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano". Nota-se, na espécie, que a materialidade e autoria restaram comprovadas, pela Ocorrência Policial 5892/2025-0, bem como pelo depoimento do policial que participou da abordagem, bem como da proprietária do veículo com o qual colidiu o veículo do réu.
5. Em relação aos depoimentos dos policiais, trata-se de prova subjetiva colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostraram seguros e coesos, confirmando os fatos da denúncia e a confissão do apelante. Não há nos autos nada que invalide tais declarações, neste sentido, a jurisprudência dessa Turma Recursal: "Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações." (APC 0707942-53.2022.8.07.0017. Relatora Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES. Acórdão 1756125).
6. Portanto, não há nenhum óbice em fundamentar a sentença com o depoimento dos policiais, quando estiverem em consonância com as demais provas dos autos, além do referido depoimento possuir presunção de veracidade e legitimidade.
7. O conjunto probatório foi devidamente analisado pela douta magistrada, que reconheceu a tipicidade da conduta, confira-se: "Verifica-se, pois, que o acervo probatório não deixa qualquer margem de dúvida de que o réu não apenas conduziu veículo automotor sem ter habilitação para tanto, como, também, gerou perigo de dano, tanto que deu causa à colisão contra o veículo descrito na denúncia.Com efeito, a testemunha Débora da Silva Vieira afirmou que o acusado colidiu com o veículo de sua família, o qual capotou e ficou destruído, relatando que o réu admitiu ter perdido o controle do carro porque sua sandália prendeu no acelerador, além de confirmar que não possuía habilitação e havia ingerido bebida alcoólica. O policial militar Daniel Ribeiro de Sá confirmou que, ao atender a ocorrência, verificou que o acusado apresentava sinais de embriaguez e que não era habilitado, conforme consulta aos sistemas SENATRAN E GÊNESIS, destacando que populares relataram que uma criança quase foi atingida." Assim, os fatos descritos nos autos se adequam ao tipo penal do art. 309 do CTB, sua conduta gerou concretamente perigo de dano, razão pela qual é inviável o pleito absolutório.
7. Quanto à dosimetria, não há reparo a ser feito, porquanto observado o disposto no art. 33 do Código Penal. Ademais, a magistrada procedeu à substituição da pena privativa da liberdade por uma restritiva de direitos.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.